Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos credores, ora agravados.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
4. Foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito.
5. A despeito dos argumentos articulados pela agravante não pode ser constatada a ilegitimidade da medida cautelar de arresto, notadamente diante da exposição, pelo Juízo singular, de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres.
6. Recurso conhecido e desprovido.